Tribunal: STF
Processo: Rcl 69857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. O reclamante sustenta descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF (Tema 246 RG), no processo de execução em que o Tribunal de origem não reconheceu a inexigibilidade de título executivo alegadamente inconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado..



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação não é a via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    4. O agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; RISTF, art. 21, §1º; Súmula 734 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2024; STF, Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; STF, Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024.